Tribunal: STF
Processo: ARE 679211
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado, é possível haver situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses.



    POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA – POLÍCIA CIVIL – SEPARAÇÃO – POSSIBILIDADE. O Supremo assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.469/SC, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que a Polícia Técnico-Científica, mesmo quando desempenha funções auxiliares às atividades policiais, não precisa, necessariamente, estar vinculada à Polícia Civil.